Tribunal: TJES
Processo: 5020636-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020636-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BV S.A. e outros
RECORRIDO: SARA DE ALMEIDA GOMES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020636-26.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO BV S.A.; BANCO VOTORANTIM S.A.

Recorrido: SARA DE ALMEIDA GOMES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE BANCÁRIO. (1).
A AUTORA AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA (ID 16996401) RELATANDO TER SOLICITADO EMPRÉSTIMO POR MEIO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO BANCO RÉU, ENTRETANTO, LOGO EM SEGUIDA FOI VÍTIMA DE GOLPE POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE DO BANCO RÉU.
(2). ANTÍTESE.
O BANCO RÉU APRESENTOU DEFESA (ID 19435927), ARGUINDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E, QUANTO AO MÉRITO, O RÉU DEFENDE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS ESPECIALMENTE EM DECORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) à autora, sobre o qual incidirá correção e juros legais da data do arbitramento. Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante do artigo 54 da Lei 9.099/95. ’’.
(4). RECURSO
BV.
PRELIMINARMENTE: NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO;
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E REPASSE DE VALORES EM FAVOR DO RECORRENTE. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR AVENTADA, CONSIDERANDO QUE A AUTORA COMPROVOU COM ÊXITO QUE, AO EFETIVAR A CONTRATAÇÃO, ESTARIA INTERMEDIANDO COM A RECORRENTE.
(6) MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL, QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, APÓS ACESSAR O SITE DA REQUERIDA SOLICITANDO UM EMPRÉSTIMO E VINDO A SOFRER GOLPE. POR SUA VEZ, O REQUERIDO ALEGA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POSTO QUE O AUTOR FOI VÍTIMA DE FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DANOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO.
CONTUDO, EM QUE PESE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE EM COMENTO, POSTO QUE NÃO AGIU COM CAUTELA AO ACESSAR O
SITE
DESCONHECIDO, AS
REFERIDAS OPERAÇÕES SOMENTE SE DERAM POR FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO,
VISTO QUE FORAM OS CRIMINOSOS QUE, VALENDO-SE DE ARTIMANHAS CIBERNÉTICAS, CONTACTARAM COM A AUTORA EM NOME DO REQUERIDO, SOLICITANDO OS DADOS PESSOAIS DA REQUERENTE. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS PLEITEADOS, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO DOUTO MAGISTRADO TENDO EM VISTA QUE, TENDO PODIDO A AUTORA APRESENTAR O EXTRATO DE COMPROVAÇÃO DA TRANSAÇÃO
PIX
, NÃO O FEZ, ANEXANDO TÃO SOMENTE A MENSAGEM DO APLICATIVO
WHATSAPP,
O QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A TRANSFERÊNCIA. NOUTRO GIRO, QUANTO AOS DANOS MORAIS, DISCORDO O JUÍZO
A QUO.
NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO E TAMPOUCO A EXISTÊNCIA DE UM NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PRETENDIDO PELA AUTORA. DIVERSAMENTE DOS CASOS COMUMENTEMENTE JULGADOS POR ESTA TURMA, NO PRESENTE, A AUTORA CONFIRMA QUE TINHA A INTENÇÃO DE CONTRATAR O SERVIÇO, BEM COMO QUE BUSCOU O CAMPO ELETRÔNICO DA RÉ PARA A INSTRUMENTALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, VINDO POSTERIORMENTE A SOFRER O GOLPE. NOTE-SE QUE, AINDA QUE A RECORRENTE TENHA RESPONSABILIDADE EM NÃO MANTER UM CAMPO VIRTUAL DE ATENDIMENTO SEGURO (CONSIDERANDO O FALSO SITE ACESSADO PELA DEMANDANTE EM NOME DAQUELA), A AUTORA TAMBÉM DESCUMPRIU COM O SEU DEVER DE CAUTELA AO FORNECER OS SEUS DADOS PARA UM DESCONHECIDO QUE, ANTE AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS, SEQUER TINHA UMA IDENTIFICAÇÃO IDÔNEA DE VÍNCULO REPRESENTATIVO COM O BANCO RECORRENTE. PORTANTO, TENHO QUE INCABÍVEL A INDENIZAÇÃO PELOS
DANOS MORAIS
NO CASO NARRADO, NOS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS, BEM COMO PREJUDICADA A REPARAÇÃO MATERIAL PRETENDIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A TRANSFERÊNCIA NARRADA NA EXORDIAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(8)

SEM CUSTAS PROCESSUAIS, TAMPOUCO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)